Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724104-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reconsideração veiculado no agravo interno (ID 28297464) interposto pela RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A E OUTROS, entendo como mais prudente e necessário instaurar o contraditório e a ampla defesa no caso vertente, facultando ao agravado – DISTRITO FEDERAL – a apresentação de suas respectivas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.021, § 2o c/c art. 183), assegurando às partes, em paridade, a participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional provocado e aguardado nos presente autos. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator